Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700747-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: YZABELLA VIEIRA PEREIRA, ROSANIA MATIAS DOS SANTOS CORREIA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistas dos autos à parte Impetrante, em 10 (dez) dias, sobre a manifestação do Distrito Federal na petição e documentos de ID 68368211/68368212. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora